Tribunal: TJDFT
Processo: 0733737-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA. CRECHE.
I – Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, art. 300, caput, do CPC, defere-se a tutela de urgência para determinar ao réu que matricule a autora em creche da rede pública, próxima à sua residência.
II – Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.